Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030672-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ONESIMO SOUZA CINTRA JUNIOR

Advogado(s)
:
FABRICIO NOGUEIRA COSTA, ANTONIO MESSIAS SENA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Brotas Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Onésimo Souza Cintra Júnior.

A ação de origem versou sobre atraso na entrega de imóvel, com condenação solidária ao pagamento de restituição de valores, lucros cessantes, devolução de ITIV e danos morais.

As agravantes alegaram que o crédito possui natureza concursal e está sujeito ao Plano de Recuperação Judicial da PDG Realty, encerrado por sentença.

O Juízo de origem afastou a alegação, autorizando a continuidade da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:
(i) se o crédito do exequente, constituído antes do pedido de recuperação judicial, está sujeito aos efeitos do plano aprovado; e
(ii) se, após o encerramento da recuperação judicial, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual e em quais limites.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a natureza concursal do crédito, pois o inadimplemento contratual ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da PDG Realty, protocolado em 23/02/2017.

O
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.051, fixou entendimento de que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, ainda que a condenação judicial tenha ocorrido posteriormente. Dessa forma, o crédito em análise está sujeito ao regime concursal (art. 49 da Lei nº 11.101/2005).

A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações anteriores (art. 59, caput, Lei nº 11.101/2005), vinculando todos os credores da classe respectiva, independentemente de habilitação. A impossibilidade de habilitação retardatária após o encerramento da recuperação não afasta os efeitos materiais da novação.

O encerramento da recuperação judicial devolve ao credor o direito de buscar a satisfação de seu crédito por vias individuais, porém o objeto da execução passa a ser a obrigação novada, e não a obrigação primitiva. A execução deve observar integralmente os parâmetros estabelecidos no plano aprovado (valor, deságio, prazos e condições).
Admitir a execução do valor integral da condenação original importaria violação ao princípio da par condicio creditorum, em detrimento da igualdade entre credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer que o cumprimento de sentença pode prosseguir no juízo de origem, inclusive com prática de atos executórios, desde que limitado aos termos do Plano de Recuperação Judicial da PDG Realty S/A aprovado e homologado.

Legislação relevante citada: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.166/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019 (Tema 1.051); TJ-PR, AI 00747698920228160000, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 28/07/2023; TJ-RJ, AI 00173878620248190000, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 10/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030672-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e como apelada ONESIMO SOUZA CINTRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.